Tribunal: STF
Processo: RE 1090061
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO IAA. ALÍQUOTA. ALTERAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. FIXAÇÃO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPATIBILIDADE A PARTIR DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1988. AGRAVO DESPROVIDO.